Tribunal: TJES
Processo: 0023429-86.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023429-86.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: ICARO ANSELMO OLIVEIRA SIMONASSI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ATRASO INJUSTIFICADO. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. “Em contratos de promessa de compra e venda de imóveis são admitidas cláusulas de prorrogação de entrega do imóvel, desde que prevejam tempo razoável e não considerem como fatos extraordinários circunstâncias inerentes à atividade, como chuvas, escassez de produtos e greve dos trabalhadores do setor da construção civil” (TJES, Classe: Apelação, 24110023702, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2013, Data da Publicação no Diário: 10/07/2013). 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (AgInt-AREsp 1.894.635/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 26-04-2022, data da publicação/fonte: DJe 03-05-2022). 3. Em relação aos danos morais, os fatos narrados ultrapassaram a esfera de mero aborrecimento a ser suportado pelas partes, sendo clarividente o desgaste emocional por eles experimentado e a necessária reparação civil. Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023429-86.2019.8.08.0048

APELANTE: CIDADE VERDE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

APELADOS: ÍCARO ANSELMO OLIVEIRA SIMONASSI E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 135/151, proferida pela MM Juíza da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos de “
Ação de Rescisão Contratual c/c/ Indenização”
ajuizada por Ícaro Anselmo Oliveira Simonassi e Alexandre Santana da Silva em desfavor de Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar a requerida: (i) à restituição da quantia de R$ 40.325,58 (quarenta mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos) e (ii) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 214/235) o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
que o contrato foi livremente pactuado pelas partes e inexistem cláusulas abusivas;
(ii)
que o contrato é irretratável, sendo vedada a desistência do negócio pelos adquirentes;
(iii)
ausência de culpa da recorrente em relação ao atraso na obra, que ocorreu devido às fortes chuvas que atingiram o local em 2017 e 2018;
(iv)
que a devolução dos valores pagos deve ser realizada com a retenção das quantias previstas em contrato; e
(v)
inexistência de danos morais.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Inicialmente, quanto ao prazo para entrega do imóvel, analisando o contrato firmado entre as partes (fls. 23/43), verifica-se que foi estipulado para o mês de maio de 2018, conforme item III do pacto.

Além disso, de acordo com a cláusula primeira, parágrafo sétimo, do contrato: “
A conclusão das obras descritas no item III do Quadro Resumo poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias sem que isso gere direito a qualquer multa, ressarcimento ou indenização aos compradores [...]
”.

Conforme se vê, o contrato pactuado entre as partes estipulou prazo de tolerância de 180 dias.

Sobre o tema, já externei, em outras oportunidades, meu entendimento de que cabe
ao empreendedor alegar o motivo pelo qual se dará a prorrogação da conclusão da obra, comprovando, neste sentido, a existência de caso fortuito ou força maior a ensejar a tardia entrega do imóvel ao adquirente.

Desta forma, considero válida a cláusula em análise, mostrando-se lícita a previsão de eventual prorrogação dos prazos constantes no contrato celebrado, já que se trata de atividade de construção civil sujeita a inúmeras intempéries.

Porém, para se valer de tal prerrogativa, é imprescindível que o empreendedor prontifique-se a justificar o atraso, apontando o motivo e comprovando a existência de fato extraordinário capaz de ensejar a demora na conclusão da obra.

Caso fosse deixado ao livre arbítrio das construtoras o adiamento dos prazos contratuais, estaria caracterizada a abusividade da referida cláusula, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Veja-se entendimento deste Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FATO EXTERNO, RELACIONADO A EVENTUAL CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESCISÃO DO CONTRATO SEM CULPA DA APELADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO DECENAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I) Não obstante possa ser considerada válida a cláusula contratual que prevê a prorrogação, por 180 (cento e oitenta) dias, para a entrega da obra, entendo ser necessário que o empreendedor comprove a existência de causa externa relevante para a prorrogação, tais como eventual caso fortuito ou força maior. Fatos previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida pela construtora. A alegação de greve, falta de mão de obra e fatores climáticos, não servem para atenuar ou afastar as consequências advindas da mora na entrega do imóvel, porquanto intrínsecas à atividade dos Apelantes. Ademais, no caso sub examine, verifico que os Apelantes mencionaram que a Clausula 16ª, parágrafo primeiro, do contrato firmado, lhes autorizaria a prorrogar o término do empreendimento, contudo, sequer alegaram quais seriam os reais motivos do atraso ocorrido, circunstância que impõe a manutenção do reconhecimento da sua mora, mostrando-se correta a sentença proferida pelo Juiz a quo, que decretou a resolução do contrato firmado, sem culpa da Apelada, bem como autorizou o ressarcimento integral do valor que a mesma despendeu.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 48120230163, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2015, Data da Publicação no Diário: 02/09/2015)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ATRASO INJUSTIFICADO. RISCO DA ATIVIDADE. ALUGUEL. PRAZO INICIAL A PARTIR DA DATA PREVISTA PARA ENTREGA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. EQUIPARAÇÃO CONTRATUAL. DEVIDA. MULTA RESCISÓRIA. IMPROCEDENTE. RECURSO DAS EMPRESAS IMPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - "Em contratos de promessa de compra e venda de imóveis são admitidas cláusulas de prorrogação de entrega do imóvel, desde que prevejam tempo razoável e não considerem como fatos extraordinários circunstâncias inerentes à atividade, como chuvas, escassez de produtos e greve dos trabalhadores do setor da construção civil"
.
(TJES, Classe: Apelação, 24110023702, Relator: SAMUEL MEIRA Brasil Junior - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2013, Data da Publicação no Diário: 10/07/2013).
2 -
As peculiaridades surgidas no desenvolvimento do empreendimento imobiliário devem ser suportadas pela empresa, salvo se restar comprovado que o evento ocorreu por um fortuito, fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.

(TJES; APL 0041429-56.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/11/2014; DJES 13/11/2014)

No presente caso o Apelante justificou o atraso na entrega do imóvel em razão de períodos chuvosos que teriam ocorrido entre os anos de 2017 e 2018, o que teria gerado a necessidade de paralisação da obra em alguns momentos.

Desta forma, não sendo tal motivo (chuvas) suficiente para justificar a aplicação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do entendimento acima citado, tenho que tal prazo não deve ser computado.

Assim, resta plenamente caracterizada a mora do requerido (Apelante) desde a data de maio de 2018, o que justifica a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos pelos Autores, considerando a culpa do promitente vendedor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CORRETORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. MINORAÇÃO. [...]
O STJ possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
(AgInt-AREsp 1.894.635/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 26-04-2022, data da publicação/fonte: DJe 03-05-2022). [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011130123828, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 14/06/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...]
II - Diante de tal cenário, aliado ao entendimento também emanado da Corte Cidadã, em julgamento submetido à sistemática da repetitividade (REsp nº 1300418/SC), de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543/STJ), entendeu-se acertada a determinação sentencial de devolução integral dos valores já pagos pelos autores em favor da parte ré, devendo tal montante, especialmente diante das peculiaridades da documentação constante no feito, ser apurado por liquidação de sentença
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140199551, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. [...] MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CULPA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXAS. IMPOSTOS. [...]
3. A rescisão contratual declarada pela sentença objurgada não se deu por desistência imotivada da autora da demanda, ao contrário do que pretende fazer crer a requerida, mas sim em decorrência do atraso na entrega da obra imputável exclusivamente a esta. Não há que se falar, dessa forma, de aplicação da cláusula contratual de retenção por rescisão contratual, haja vista a impossibilidade de se penalizar o consumidor pelo descumprimento contratual atribuído ao fornecedor, devendo aquele ser restabelecido a seu status quo ante
. (TJES, Classe: Apelação, 24120392675, Relator: PAULO ROBERTO LUPPI, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2015, Data da Publicação no Diário: 24/03/2015)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ATRASO INJUSTIFICADO. RISCO DA ATIVIDADE. ALUGUEL. PRAZO INICIAL A PARTIR DA DATA PREVISTA PARA ENTREGA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. EQUIPARAÇÃO CONTRATUAL. DEVIDA. MULTA RESCISÓRIA. IMPROCEDENTE. RECURSO DAS EMPRESAS IMPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3 - Como as rés não cumpriram o prazo para a entrega do imóvel, não há como impedir a rescisão do contrato pelo autor e, ainda, a restituição INTEGRAL dos valores pagos, sem que haja qualquer tipo de retenção.
[...] (TJES; APL 0041429-56.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/11/2014)

Desta forma, agiu com acerto a MM Juíza de piso ao declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar o requerido à restituição dos valores pagos pelos Autores.

Por fim, em relação aos danos morais, há que se considerar que ao comprar e financiar um imóvel, o comprador realiza planos e tem expectativas de recebê-lo na forma contratada, realizando para isso o pagamento de inúmeras parcelas antes mesmo da finalização da obra, sendo claros os danos sofridos pela parte quando há o atraso para a entrega por mais de ano, sem nenhuma justificativa da construtora.

Sendo assim, patentes os danos sofridos pelos Apelados, já que os fatos narrados ultrapassaram a esfera de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, sendo clarividente o desgaste emocional por ele experimentado e a necessária reparação civil, nos termos dos art. 186 e 927 do Código Civil.

Sobre o
quantum,
entendo ser o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequado e razoável para a indenização pleiteada, em decorrência das circunstâncias fáticas ora apresentadas, valor este que também se encontra em consonância com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas à dos presentes autos. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECURSO CONHECIDO PROVIDO. I. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
II O atraso injustificado de aproximadamente seis (06) meses na entrega do imóvel após o prazo de tolerância previsto no contrato gerou mais que um mero dissabor cotidiano aos consumidores, sendo presumível a angústia, ansiedade e frustração por não poderem concretizar o tão sonhado dia da aquisição da casa própria, devendo a construtora condenada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120140561, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA CLÁUSULA PENAL CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M PREVISÃO CONTRATUAL DANOS MORAIS CARACTERIZADOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] [...]
3- O atraso na entrega da obra foi de 17 meses, além do prazo de prorrogação de 180 dias, prazo excessivamente longo, no qual o Apelante foi obrigado a readequar seu planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais, devendo o valor da respectiva indenização ser fixado em R$ 5.000,00, montante que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
4 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180108851, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DO VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3) É devida indenização por danos morais diante da configuração do abalo psíquico experimentado pelo consumidor, efetuou o pagamento no ato da compra e vendeu o automóvel que possuía anteriormente, ficando, portanto, sem meio próprio de locomoção por meses sem perspectiva de solução, tendo recebido a devolução do montante apenas no transcurso do processo. 4) Sopesadas as circunstâncias do caso concreto e tomando-se como referencial a jurisprudência deste Sodalício em casos congêneres, tenho que o valor de R$ 5.000,00 se revela razoável e proporcional, sobretudo em função da natureza do vício na prestação de serviço ao consumidor e frustração da expectativa da aquisição de bem de alto valor, a condição econômica das pessoas envolvidas e, ainda, as finalidades punitiva e pedagógica da condenação.
5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120144692, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), para somar um total de honorários devidos de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso.